Tribunal: TJPA
Processo: 0824126-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824126-94.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JADER DA SILVA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
ART. 85 CPC. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. RECIPROCOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONABILIDADE. ZELO DO PROFISSIONAL GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUORUM MINIMO. APLICAÇÃO CORRETA. HONORARIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor Jader da Silva Saraiva na exordial.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A, proceda à readequação de todos os contratos celebrados com a parte autora – consignados e de crédito pessoal –, bem como eventuais renegociações, a fim de que esta somente tenha descontado em sua conta salário o valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração liquida – do qual 30% (trinta por cento) será reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos, a título de credito pessoal –, devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas pactuadas.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual deverá se adequar aos parâmetros fixados no dispositivo desta sentença. Julgo improcedente os demais pedidos formulados na inicial. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título. Suspendo a exigibilidade com relação à parte autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. (...)

Irresignado, o requerido interpôs o presente apelo (ID - 4204716) alegando que, deve-se reformar a sentença
a quo
, excluindo o pagamento de honorários advocatícios devidos aos patronos da parte requerente, uma vez que, segundo o apelante, não houve proveito econômico por parte do autor.

Foram apresentadas contrarrazões (ID - 4204720).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da presente controvérsia reside na análise da possibilidade de reforma da decisão proferida, inicialmente em 1° Grau, no que tange aos honorários sucumbenciais a serem avençados à parte autora. Nessa análise, revela-se crucial a observância dos preceitos legais e dos princípios norteadores que permeiam as relações jurídicas.

Vejamos o
art. 85, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional

II) o lugar de prestação do serviço;

III) a natureza e importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Além disso, através da leitura da sentença ora vergastada (ID - 4204661), verifico que restou em sucumbência reciproca e os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) para ambas as partes, excluindo-se a exigibilidade da parte autora por ser acolhida por gratuidade da justiça nos termos da lei.

Destarte, é importante observar que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, além de que devem observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, não há o que se contestar da decisão
a quo.

Dessa forma, concluo que os 10% (dez por cento) fixados na sentença de 1° Grau, relativos a honorários advocatícios sucumbenciais, figuram proporcionais aos trabalhos demandados nos autos, é importante ressaltar que está fixação já se encontra em seu quórum mínimo.

Ante o exposto, nos termos desde voto,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/06/2024